Tribunal: STJ
Processo: 0884793-25.2023.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3052721 - RJ (2025/0359346-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: VITOR HUGO GUEDES DE OLIVEIRA ROCHA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. REEXAME
DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS No 7 E No 182 DO
STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do Superior Tribunal
de Justiça que não conheceu de Agravo em Recurso Especial, em razão da ausência de impugnação
específica e pormenorizada de todos os fundamentos autônomos e suficientes da decisão anterior,
com incidência da Súmula no 182/STJ.
2. O agravante foi condenado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em sede de
apelação, pela prática do delito de tráfico de drogas, tipificado no
caput, da
art. 33,
à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, além de 583 dias-multa, em regime
Lei no 11.343/06,
inicial fechado.
3. A defesa interpôs Recurso Especial, buscando a absolvição do recorrente por alegada
insuficiência probatória, nos termos do
VII, do Código de Processo Penal. O recurso foi
art. 386,
inadmitido na origem com base nas Súmulas no 7 e no 83 do STJ.
4. A defesa apresentou Agravo em Recurso Especial, reiterando a tese de revaloração da prova e
alegando violação a texto de lei federal. A Presidência do STJ não conheceu do recurso, aplicando a
por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de
Súmula no 182/STJ,
inadmissibilidade.
5. No Agravo Regimental, a defesa reiterou a tese de revaloração da prova, sustentou a
inaplicabilidade das súmulas e alegou cumprimento da dialeticidade recursal. O Ministério Público
Federal opinou pelo desprovimento do agravo regimental, considerando que o agravante não
demonstrou impugnação concreta e adequada aos fundamentos da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se o Agravo Regimental apresentado pela defesa é
apto a afastar a incidência das Súmulas no 7 e no 182 do STJ, considerando a alegação de
revaloração da prova e a insuficiência probatória para a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A Súmula no 7 do STJ veda o reexame de fatos e provas em sede de Recurso Especial, sendo a
finalidade desse recurso o controle da aplicação da lei federal, e não a revisão do mérito da prova.
Documento eletrônico VDA53993681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 09/02/2026 17:30:53
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 78525e5e-6241-420a-9e3e-eb02dca26598

8. A revaloração da prova é admitida apenas quando há erro de direito na aplicação das normas
processuais ao quadro fático já delineado nas instâncias ordinárias, o que não se verifica no caso
concreto.
9. A decisão agravada foi fundamentada na ausência de impugnação específica e pormenorizada
dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial, atraindo a incidência da
Súmula no 182/STJ.
10. A defesa não apresentou argumentos suficientes para demonstrar que a análise das suas teses
poderia ser realizada sem o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula no 7/STJ.
11. A decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial é incindível e deve ser impugnada em sua
integralidade, conforme entendimento consolidado no julgamento dos EAREsp no 746.775.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
VII; CPC,
III;
caput.
art. 386,
art. 932,
Lei no 11.343/06, art. 33,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 7; STJ, Súmula no 83; STJ, Súmula no 182; STJ, AgRg no AREsp 1.603.271/RS,
Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 06.10.2020; STJ, AgRg no
Min.
AREsp 1.638.260/ES,
Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 15.05.2020; STJ, AgRg no
Min.
AREsp 2.364.703/PR,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 03.10.2023; STJ, AgRg no AREsp 1.708.623/SE,
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 31.08.2020; STJ, AgRg no
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19.02.2019; STJ, EAREsp
AREsp 1.373.929/MS,
746.775, Corte Especial, julgado em 19.09.2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de fevereiro de 2026

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA53993681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 09/02/2026 17:30:53
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 78525e5e-6241-420a-9e3e-eb02dca26598

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3052721 - RJ (2025/0359346-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: VITOR HUGO GUEDES DE OLIVEIRA ROCHA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. REEXAME
DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS No 7 E No 182 DO
STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do Superior Tribunal
de Justiça que não conheceu de Agravo em Recurso Especial, em razão da ausência de impugnação
específica e pormenorizada de todos os fundamentos autônomos e suficientes da decisão anterior,
com incidência da Súmula no 182/STJ.
2. O agravante foi condenado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em sede de
apelação, pela prática do delito de tráfico de drogas, tipificado no
caput, da
art. 33,
à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, além de 583 dias-multa, em regime
Lei no 11.343/06,
inicial fechado.
3. A defesa interpôs Recurso Especial, buscando a absolvição do recorrente por alegada
insuficiência probatória, nos termos do
VII, do Código de Processo Penal. O recurso foi
art. 386,
inadmitido na origem com base nas Súmulas no 7 e no 83 do STJ.
4. A defesa apresentou Agravo em Recurso Especial, reiterando a tese de revaloração da prova e
alegando violação a texto de lei federal. A Presidência do STJ não conheceu do recurso, aplicando a
por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de
Súmula no 182/STJ,
inadmissibilidade.
5. No Agravo Regimental, a defesa reiterou a tese de revaloração da prova, sustentou a
inaplicabilidade das súmulas e alegou cumprimento da dialeticidade recursal. O Ministério Público
Federal opinou pelo desprovimento do agravo regimental, considerando que o agravante não
demonstrou impugnação concreta e adequada aos fundamentos da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53993672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 09/02/2026 17:30:52
Código de Controle do Documento: 88439c93-60f4-4320-82ce-9ed6fd4bcd8d

6. A questão em discussão consiste em saber se o Agravo Regimental apresentado pela defesa é
apto a afastar a incidência das Súmulas no 7 e no 182 do STJ, considerando a alegação de
revaloração da prova e a insuficiência probatória para a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A Súmula no 7 do STJ veda o reexame de fatos e provas em sede de Recurso Especial, sendo a
finalidade desse recurso o controle da aplicação da lei federal, e não a revisão do mérito da prova.
8. A revaloração da prova é admitida apenas quando há erro de direito na aplicação das normas
processuais ao quadro fático já delineado nas instâncias ordinárias, o que não se verifica no caso
concreto.
9. A decisão agravada foi fundamentada na ausência de impugnação específica e pormenorizada
dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial, atraindo a incidência da
Súmula no 182/STJ.
10. A defesa não apresentou argumentos suficientes para demonstrar que a análise das suas teses
poderia ser realizada sem o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula no 7/STJ.
11. A decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial é incindível e deve ser impugnada em sua
integralidade, conforme entendimento consolidado no julgamento dos EAREsp no 746.775.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A Súmula no 7 do STJ veda o reexame de fatos e provas em sede de Recurso Especial, sendo sua
2.
finalidade o controle da aplicação da lei federal.
A revaloração da prova é admitida apenas
quando há erro de direito na aplicação das normas processuais ao quadro fático já delineado nas
3.
instâncias ordinárias.
A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos
4.
da decisão agravada atrai a incidência da Súmula no 182/STJ.
A decisão de inadmissibilidade do
Recurso Especial é incindível e deve ser impugnada em sua integralidade.

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
VII; CPC,
III;
caput.
art. 386,
art. 932,
Lei no 11.343/06, art. 33,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 7; STJ, Súmula no 83; STJ, Súmula no 182; STJ, AgRg no AREsp 1.603.271/RS,
Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 06.10.2020; STJ, AgRg no
Min.
AREsp 1.638.260/ES,
Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 15.05.2020; STJ, AgRg no
Min.
AREsp 2.364.703/PR,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 03.10.2023; STJ, AgRg no AREsp 1.708.623/SE,
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 31.08.2020; STJ, AgRg no
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19.02.2019; STJ, EAREsp
AREsp 1.373.929/MS,
746.775, Corte Especial, julgado em 19.09.2018.
Documento eletrônico VDA53993672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 09/02/2026 17:30:52
Código de Controle do Documento: 88439c93-60f4-4320-82ce-9ed6fd4bcd8d

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por VITOR HUGO GUEDES DE OLIVEIRA
ROCHA contra a respeitável decisão monocrática da Presidência deste Superior Tribunal de
Justiça (e STJ fls. 414/415), que não conheceu do seu Agravo em Recurso Especial (AREsp).
Extrai-se dos autos do processo que o ora agravante, após ter sido absolvido em
primeira instância com fundamento na insuficiência de provas, foi condenado pelo Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) em sede de Apelação (e STJ fls. 28/37),
pela prática do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/06 (Tráfico de Drogas), à
pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 583 (quinhentos e
oitenta e três) dias-multa, fixado o regime inicial fechado para o cumprimento da sanção corporal.
Inconformada com o teor do acórdão condenatório, a defesa interpôs recurso especial
(e STJ fls. 51/62), objetivando a absolvição do recorrente por alegada insuficiência probatória, nos
termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (CPP).
O recurso especial teve seu seguimento obstado na origem pela 2a Vice-Presidência do
TJRJ (e STJ fls. 92/97), com o duplo fundamento de (i) incidência da Súmula n.o 7/STJ, em razão
da impossibilidade de reexame de fatos e provas em sede de Recurso Especial; e (ii) consonância
do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ quanto ao valor probante dos depoimentos
policiais, atraindo a Súmula n.o 83/STJ.
A defesa então interpôs Agravo em Recurso Especial (AREsp), reiterando a tese de
revaloração da prova e a alegação de violação a texto de lei federal (e STJ fls. 107/122). A
Presidência desta Colenda Corte Superior, contudo, não conheceu do AREsp mediante a decisão
ora agravada (e STJ fls. 414/415), sob o fundamento de que o agravante falhou em impugnar
especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida na origem, em estrita
observância ao artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC), aplicado por analogia, c
/c a Súmula n.o 182/STJ.
No presente Agravo Regimental (e STJ fls. 423/428), a defesa reitera a tese de que não
se pretende o reexame do conjunto fático-probatório, mas apenas a sua revaloração, além de
sustentar a inaplicabilidade das súmulas e o devido cumprimento da dialeticidade recursal.
O Ministério Público Federal (MPF) manifestou-se pelo desprovimento do presente
agravo regimental (e STJ fls. 445/446), por considerar que o agravante não logrou demonstrar a
impugnação concreta e adequada aos óbices lançados na decisão que inadmitiu o apelo nobre, o
que enseja a manutenção da incidência da Súmula n.o 182/STJ.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Conforme exaustivamente relatado, o Recurso Especial interposto pela Defesa não foi
admitido na origem com base nos óbices estabelecidos pelas Súmulas n.o 7 e n.o 83, ambas deste
Superior Tribunal de Justiça. Por conseguinte, o Agravo em Recurso Especial (AREsp), manejado
contra essa decisão denegatória, não foi conhecido pela Presidência desta Corte Superior, haja vista
a manifesta ausência de impugnação específica e pormenorizada de todos os fundamentos
autônomos e suficientes da decisão anterior, o que fez incidir a Súmula n.o 182/STJ.
Neste ponto, este Tribunal Superior possui entendimento consolidado no sentido de
que a pretensão de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, a fim de se obter a
absolvição do condenado por alegada fragilidade ou insuficiência de provas, não é compatível com
a via estreita do Recurso Especial, cuja finalidade institucional é o controle da aplicação da lei
federal, e não o reexame do mérito da prova. É o que expressamente dita a Súmula n.o 7/STJ,
pacificando o tema.
No caso concreto, o cerne da argumentação da defesa, tanto no Recurso Especial
quanto no Agravo em Recurso Especial e no presente Agravo Regimental, limita-se a sustentar a
tese da absolvição pela insuficiência de provas, questionando o valor probante dos depoimentos
Documento eletrônico VDA53993672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 09/02/2026 17:30:52
Código de Controle do Documento: 88439c93-60f4-4320-82ce-9ed6fd4bcd8d

policiais e defendendo que seu pleito consiste em mera revaloração da prova (e STJ fls. 109,
426), não no vedado reexame do material cognitivo.
Todavia, é imperativo observar que a Defesa não apresentou argumentos capazes de
demonstrar de que maneira as suas teses – em especial a de absolvição por ausência de provas (Art.
386, VII, CPP) – poderiam ser analisadas por esta Corte sem o inevitável reexame de fatos e
provas.
A revaloração da prova é admitida apenas quando o fundamento do acórdão local
envolve um erro de direito na aplicação das normas processuais ao quadro fático já delineado nas
instâncias ordinárias, o que não se confunde com o caso em tela. Na hipótese, o acórdão do TJRJ
firmou-se na plena suficiência probatória para a condenação, com base na coerência dos
depoimentos policiais e nas circunstâncias da prisão (apreensão de 800g de maconha e rádio
transmissor em ponto de tráfico). Para infirmar essa conclusão condenatória seria forçoso
reapreciar os elementos fáticos, tarefa vedada pela Súmula n.o 7/STJ.
Na verdade, a defesa basicamente reitera as razões do Recurso Especial, trazendo à
baila apenas matérias relativas ao mérito da controvérsia, e não impugna, ponto a ponto, a decisão
monocrática que não conheceu do recurso.
Entretanto, como se sabe, para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, não é
bastante a mera afirmação de sua não incidência na espécie, devendo a parte apresentar
argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ mudar o entendimento da instância
de origem sobre a questão suscitada, não é necessário reexame de fatos e provas da causa.
Nesse sentido: AgRg no
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta
AREsp n. 1.603.271/RS,
Turma, DJe de
e AgRg no
relator Ministro Felix Fischer,
6/10/2020;
AREsp n. 1.638.260/ES,
Quinta Turma, DJe de 15/ 5/2020.
E ainda:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. INCIDÊNCIA DA
. AUSÊNCIA DE
SÚMULA N. 182/STJ
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.
1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática prevista no
-
art. 21
E, V, do RISTJ, a qual permite ao Presidente não conhecer de recurso inadmissível,
prejudicado ou que não tiver impugnado especificamente os fundamentos da decisão
recorrida, tendo em vista a possib ilidade de submissão do julgado ao exame do órgão
colegiado, mediante a interposição de agravo regimental .
2. A ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão
combatida, ônus da parte recorrente, atrai a incidência do
§ 1o, do CPC e da
art. 1.021,
Súmula n . 182 desta Corte.Precedentes.
3. Ademais, "A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos
fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do recurso por violação
ao princípio da dialeticidade, sendo insuficientes as assertivas de que todos os
requisitos de admissibilidade foram preenchidos. Incidência da Súmula n. 182, STJ"
(AgRg no AREsp n. 2.364 .703/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
.
3/10/2023,
11/10/2023)
4. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no AREsp: 2274883 SP 2023/0004899-8, Relator.: Ministro JESUÍNO
RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento:
T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe
”
20/02/2024,
23/02/2024)

A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica e
fundamentada (AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp n. 1.708.623/SE,
Quinta Turma, DJe de
e AgRg no
relator Ministro Ribeiro
31/8/2020;
AREsp n. 1.373.929/MS,
Dantas, Quinta Turma, DJe de
, o que não ocorreu na espécie.
19/2/2019)
Assim, tendo em vista que, no julgamento dos EAREsp n. 746.775, em
a
19/9/2018,
Corte Especial do Superior Tribunal assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso
especial é incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a manutenção da
Documento eletrônico VDA53993672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 09/02/2026 17:30:52
Código de Controle do Documento: 88439c93-60f4-4320-82ce-9ed6fd4bcd8d

incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ, in verbis: "É inviável o agravo do
do
art. 545
CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
Dessa forma, não tendo a parte agravante apresentado argumentos suficientes para
modificação do decisum agravado, mantenho-o por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53993672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 09/02/2026 17:30:52
Código de Controle do Documento: 88439c93-60f4-4320-82ce-9ed6fd4bcd8d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0359346-9
AREsp 3.052.721 /
RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08847932520238190001 202524701405 8847932520238190001
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: VITOR HUGO GUEDES DE OLIVEIRA ROCHA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: VITOR HUGO GUEDES DE OLIVEIRA ROCHA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605449:1080905<320@
2025/0359346-9 - AREsp 3052721 Petição : 2025/0100671-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53863382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 17:58:40
Código de Controle do Documento: 25E50872-473A-4B66-AFDD-5F7FB318F60B